Tribunal: TJMT
Processo: 1067393-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067393-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARCELA CASTRO SILVA - CPF: 875.306.941-20 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO No 1067393-70.2022.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RECORRIDO: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSOR - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 551 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Cuiabá, exercendo o cargo no período de 2015 a 2021, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração da parte Requerente.

2. Sentença de parcial procedência que, em razão da comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou a parte Recorrente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente ao período não prescrito.

3. Considerando o ajuizamento da presente demanda em
19/11/2022
, as
parcelas anteriores 19/11/2017 estão prescritas
, na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

4. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal,
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

5. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal no 4.424/2003, que, em seu artigo 4o, indica o
prazo máximo de 18 (dezoito) meses
para contratação temporária com o objetivo de atender demandas de caráter temporário.

6.
In casu
, resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Município de Cuiabá/MT,
exercendo a função de Agente Operacional de Saúde entre o período de 2017 a 2021
, de forma sucessiva e ininterrupta, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente.

7. Conforme os documentos juntados por ambas as partes, verifico que em 2017, 2018 e 2022 foram pagas as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, assim fazendo jus somente ao recebimento retroativo de férias e o acréscimo de 1/3 nos anos de 2019, 2020 e 2021.

8. Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

9. “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (TEMA 551 STF).

10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICÍPAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL
- DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS, férias e 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1030304-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.
Recurso conhecido e não provido
.
Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023